Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. NÃO PADRONIZADO. REGISTRO ANVISA. ENTE PÚBLICO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DPDF. TEMA 1002 STF.

1. Em analogia ao que dispõe o art. 946, parágrafo único, do CPC, e em observância aos princípios da economia processual e celeridade, a apelação e o agravo interno podem ser julgados em conjunto.

2. A multa imposta não se sujeita aos efeitos da coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo, seja para modificar o valor, seja sua periodicidade ou mesmo a sua exclusão (art. 537, §1o, do CPC).

3. O STF, no RE 566.471, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo (Tema 6).

4. No julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), sob o rito de recursos repetitivos, o STJ estabeleceu os requisitos necessários para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS.

5. Enquanto o STF não resolve em definitivo a controvérsia do fornecimento de medicamento de alto custo, a tese firmada pelo STJ no Tema 106 é a orientação que deve prevalecer.

6. O fornecimento de medicamento, ainda que de alto custo, deve ser garantido se preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

7. A Defensoria Pública do DF faz jus aos honorários de sucumbência, conforme Tema 1002 do STF.

8. Negou-se provimento ao agravo interno. Deu-se provimento à apelação.